Tribunal: STF
Processo: HC 230350
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PACIENTE-IMPETRANTE. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo paciente, de próprio punho, que aponta o STJ como autoridade coatora, sem, contudo, identificar o ato atacado. A inicial, de doze páginas, veio desacompanhada de outros documentos. Menciona ter sido preso pela prática do crime de estupro, por 6 vezes. Argumenta que os crimes foram praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução. Aduz ser cabível a aplicação da regra da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal.



    2.  Pretende a unificação das penas pela continuidade delitiva entre as condenações das execuções e a nomeação de defensor público.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame do pedido. O paciente-impetrante não juntou ao processo cópia de atos proferidos nas instâncias antecedentes, nem informou o número dos respectivos processos, sendo impossível consultar o teor no sítio eletrônico correspondente, bem assim confirmar a existência de ato decisório proveniente de Tribunal Superior.



    4. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    5. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    7. Intime-se a Defensoria Pública da União para ciência da decisão e adoção das providências que entender cabíveis.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, com as ressalvas inerentes ao segredo de justiça. 



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator